Tribunal: TJDFT
Processo: 0051933-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051933-98.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: ENGEAGRO CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. VIGÊNCIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TERMOS ADITIVOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS INERENTES AO PERÍODO PRORROGADO. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS E DO OBJETO LICITADO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. ENTREGA DA ÁREA NA QUAL EXECUTADAS AS OBRAS LIVRE DE QUESTÕES FUNDIÁRIAS. AUSÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO. ALTERAÇAO DOS VALORES DAS TAXAS DE BDI E DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXISTÊNCIA MANIFESTAÇÃO DA CONTRATANTE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. SUBSTRATO JURÍDICO E MATERIAL. INCREMENTO. APURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL (CC, ARTS. 189 E 205). PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ARGUIÇÃO FORMULADA À GUISA DE PRELIMNAR. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUITATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo prescricional incidente sobre pretensão reparatória originária de relação contratual é o decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, pois, segundo a Corte Superior de Justiça, o prazo trienal disposto no art. 206, §3o, IV, do CC somente se aplica à pretensão de reparação originária da responsabilidade civil aquiliana, e, ademais, em encerrando a violação ao direito o fato que deflagra a pretensão, pois antes disso não subsiste fato gerador da pretensão reparatória, consoante orienta o princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre pretensão advinda de relação contratual é a data em que houvera o termo do vínculo contratual, pois somente então a parte reputada lesada pudera aferir que não recebera o que lhe reputa devido e consoante a prestação que fomentara (CC, art. 189). 2. A alegação de quitação alinhada como fato extintivo do direito invocado não dispõe sobre condição da ação ou pressuposto processual, versando exclusivamente sobre o mérito, pois compreende matéria de defesa concernente a fato extintivo do direito invocado, tornando inviável que, conquanto formulada à guisa de preliminar, seja conhecida com essa formatação instrumental, devendo ser examinada em conjunto com a resolução de mérito. 3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento da lide após a produção da prova pericial se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, pois não compactua com dilação probatória desprovida de qualquer utilidade e pertinência com os fatos controversos. 4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 5. Concertado o contrato administrativo, sua execução é pautada pelo nele retratado por traduzir as condições que pautaram o certame seletivo que legitimara sua celebração, ensejando que seja observado fielmente o convencionado como forma de preservação da lisura, legitimidade e legalidade do ajustamento, sobejando licito à Administração proceder sua alteração para fins de adequação de seus termos ao interesse público, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro do ajustado. 6. Conquanto as prorrogações de prazo de execução da obra adjudicada e objeto do contratado possam caracterizar modificação do contato e ensejar direito à recomposição ou revisão dos custos originalmente estabelecidos, o fenômeno negocial somente estará autorizado quando afastada a culpa da parte contratada – que não prescinde de apuração minuciosa em sede administrativa –, estando, ainda, condicionado à efetiva demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro motivado pela dilatação do prazo de vigência e execução do objeto contratado (arts. 57, §1o, caput, 58, §2o e 65, §6o, da Lei no. 8.666/93). 7. Aferido que a pretensão formulada, volvida ao ressarcimento de despesas indiretas suportadas pela empresa contratada em razão do elastecimento do prazo de vigência do ajuste e de alterações no projeto, fundamentada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, restara subsidiada de elementos comprobatórios passíveis de legitimá-la por ter ocorrido fato da administração que impactara no objeto licitado e adjudicado, evidenciados, ademais, os custos adicionais provocados pelas alterações das bases originalmente estabelecidas, o pedido condenatório, volvido a compor os custos extraordinários experimentados, deve ser acatado por estar estofado de substrato jurídico e material passível de aparelhá-lo. 8. Pautada a perícia técnica produzida, cujo laudo pericial fulcrara o provimento sentencial, pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, às quais fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo das partes, porquanto insatisfeitas com as conclusões apresentadas, repristinadas em suas razões de apelação. 9. Apresentando o laudo pericial produzido unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame da obra e do acervo documental afeto à execução das obras licitadas em ponderação com o executado e o tempo de execução originalmente convencionado, não há se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo o apurado ser firmado como suficiente para se firmar a obrigação afetada à contratante como consectário do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ante os atos que praticara e da prorrogação sucessiva do prazo de execução do contrato, ou deixara de praticar, irradiando prejuízos e custos adicionais à contratada, determinando que seja obrigada a compô-lo. 10. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação condenatória cujo pedido é acolhido, a verba deve ser mensurada com base no valor da condenação diante da natureza condenatória que encerra (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 11. Acolhido substancialmente o pedido, em se tratando de ação condenatória, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da condenação, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 12. Apelações conhecidas. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito e preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é o trienal, o qual já transcorreu na presente hipótese, pois o pedido do recorrido consiste na condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais conforme contrato firmado entre as parte em 2/9/2008, e a demanda somente foi proposta em 2014. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O aduzido pela ré não pode ser acolhido, inclusive porque dissocia-se do objeto da pretensão autoral, na medida em que a ação objetiva a preservação do equilíbrio econômico e financeiro do contrato e a percepção dos valores acaso devidos a esse título, e não a percepção de acessórios” (ID 19853286). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que, “a par do fato de que o prazo prescricional incidente sobre pretensão reparatória originária de relação contratual é o decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, pois, segundo a Corte Superior de Justiça, o prazo trienal disposto no art. 206, §3o, IV, do CC[2] somente se aplica à pretensão de reparação originária da responsabilidade civil aquiliana[3], no caso, por óbvio, somente começara a fluir após o descerramento da relação contratual, e não no momento da celebração do contrato, pois nesse momento não subsistia violação a direito passível de deflagrar a pretenão na expressão da actio nata (CC, art. 189)”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO ALEGADA EM RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos" (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe de 02/08/2018). 2. Na hipótese, a pretensão alegada em reconvenção decorre de inadimplemento contratual, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1705382/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na forma da jurisprudência do STJ, "o recurso não merece passagem pela alínea 'c' do permissivo constitucional, uma vez que a simples transcrição de trechos de votos e de ementas considerados paradigmas não é suficiente para dar cumprimento ao que exigem os arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ" (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025